Tribunal: TJPA
Processo: 0834752-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834752-07.2019.8.14.0301

APELANTE: AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO

APELADO: ITAU SEGUROS SA

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUIZ QUE JULGOU PROCEDENTE E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A ASUÊNCIA DE REQUISITOS PARA APREENSÃO DO BEM. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REALIZADA POR MEIO DE PETIÇÃO SIMPLES. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR, CONDENADO A PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO REFERIDO PEDIDO NESTE RECURSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
ATÉ QUE CESSE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU SE DECORRIDOS CINCO ANOS
, CONFORME PREVÊ O ART. 12 DA LEI 1.060 /1950
. I-

Sendo considerado revel, não tendo neste momento processual trazido quaisquer elementos que evidenciem a reforma da sentença, no que se refere a busca e apreensão do bem, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos para tanto, não há como determinar a devolução do bem ou mesmo a renegociação da dívida, como requer o apelante.
II-
No que se refere ao pedido de isenção
de pagamento de custas às quais foi condenado a pagar em sentença, verifico que o magistrado cerceou o direito do réu/apelante, quando deixou de se manifestar acerca do pedido realizado em petição quanto aos benefícios da justiça gratuita, vindo a condená-lo em sentença, sem sequer motivar sua decisão acerca do seu indeferimento, caso fosse o caso ou determinar sua intimação para apresentação de elementos que evidenciassem sua hipossuficiência.
III-
Há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, pois
conforme ID Num. 3437296, o apelante é professor, percebendo rendimentos em valor que indica sua hipossuficiência. Ressalto, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que se negou a verificar se o recorrente possui os requisitos necessários ao benefício.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença no que se refere a condenação do réu/apelante em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade,
até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos
, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950,
em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DE BELÉM
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
ITAU SEGUROS AS.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Em petição de ID
Num. 3437283 o parte ré manifestou-se acerca da ação, ressaltando que referida manifestação não possui natureza de contestação, e requerendo a suspensão do mandado de busca e apreensão do veículo; seja marcada uma audiência de conciliação para negociação da dívida, para o cumprimento dos pagamentos restantes; e suspensa a liminar concedida.

Em nova manifestação (Num. 3437286) a parte requereu os benefícios da justiça gratuita e anulação da apreensão realizada, tendo em vista negociação extrajudicial em curso.

Pedido de homologação de acordo, ID Num. 3437287.

Ao receber os autos, o magistrado JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do novo CPC. Por consequência, declaro consolidado em poder da parte autora o domínio e a posse do bem, bem como condenou a parte ré (art. 82, §2º NCPC) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do §2º do art. 85 do NCPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigidos pelo INPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO
interpôs recurso de apelação, alegando que ho
uve tentativa de negociação de dívida e apreensão do bem objeto da demanda, além dos pagamentos de mais da metade das parcelas do bem, de maneira que o Apelante só cessou os pagamentos em razão da ausência de condições financeiras.

Afirma que ainda tem interesse na negociação, para não ser total seu prejuízo enquanto consumidor, nem da Apelada enquanto financiadora, já que já pagou mais da metade do bem e não negou a existência da dívida, muito menos o pagamento da mesma.

E por fim, que seja isento de pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios da outra parte, pois é pessoa pobre nos termos da lei, não tendo condições de pagar tais valores.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja feita
a devolução do bem, negociação da dívida e a isenção de pagamento de custas às quais foi condenado a pagar.

Contrarrazões ID
Num. 3437302
.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Defiro o pedido de justiça gratuita nesta sede recursal, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência da apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão aos argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal. Vejamos:

Por meio da sentença, o magistrado decretou a revelia do réu, aplicando seus efeitos, julgando procedente a ação objeto do presente recurso, e condenado a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Com efeito, verifica-se que a parte ré

se manteve inerte quando citada para apresentação de contestação, vindo por duas vezes aos autos fazer requerimentos, sem contudo se defender adequadamente quando lhe concedido o prazo, ressaltando, inclusive , em uma das suas manifestações, que tal não se tratava de contestação.

Ocorre que na segunda manifestação da parte (Num. 3437286), realizada antes mesmo da prolatação da sentença, esta requereu os benefícios da justiça

gratuita, não tendo o magistrado singular se manifestado pelo seu deferimento ou não, vindo proferir sentença, condenando a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ora, o pedido de justiça gratuita p
oderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso (artigo 99, § 1º do CPC/2015)
, de modo que após tal pedido, deverá o magistrado decidir pelo seu deferimento ou não, motivando sua decisão.

Nesses termos, chega-se a conclusão que sendo considerado revel, não tendo neste momento processual trazido quaisquer elementos que evidenciem a reforma da sentença, no que se refere a busca e apreensão do bem, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos para tanto, não há como determinar a devolução do bem ou mesmo a renegociação da dívida, como requer o apelante.

Todavia, no que se refere ao pedido de isenção
de pagamento de custas às quais foi condenado a pagar em sentença, verifico que o magistrado cerceou o direito do réu/apelante, quando deixou de se manifestar acerca do pedido realizado em petição quanto aos benefícios da justiça gratuita, vindo a condená-lo em sentença, sem sequer motivar sua decisão acerca do seu indeferimento, caso fosse o caso ou determinar sua intimação para apresentação de elementos que evidenciassem sua hipossuficiência.

No caso dos autos,
percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, pois
conforme ID Num. 3437296 , o apelante é professor, percebendo rendimentos em valor que indica sua hipossuficiência.

Outrossim, ressalto, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que se negou a verificar se o recorrente possui os requisitos necessários ao benefício.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença no que se refere a condenação do réu/apelante em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade,
até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos
, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950,

em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023